Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-93.2025.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004321-93.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 008.808.391-80 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA INSTRUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marcelo Rodrigo dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente proposta em face do INSS. A decisão de 1º grau fundamentou-se no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de que o autor não atendeu integralmente às determinações para emenda da petição inicial, especialmente quanto aos documentos exigidos pelo art. 129-A da Lei 8.213/91. O apelante, por sua vez, sustenta que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a existência do acidente e da incapacidade laborativa residual, bem como defende a desnecessidade de novo requerimento administrativo, conforme entendimento do STF (Tema 350), pleiteando a anulação da sentença para prosseguimento do feito com instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de determinados documentos, exigidos pelo art. 129-A da Lei 8.213/91, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; (
ii
) definir se, diante dos elementos constantes dos autos, é possível o prosseguimento do feito com regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), firmou a tese de que é desnecessária nova postulação administrativa específica para o benefício de auxílio-acidente, quando precedido de concessão de auxílio-doença.

4.

A exigência de apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), prevista no art. 129-A, II, “b”, da Lei 8.213/91, não é absoluta, podendo ser suprida por outros documentos idôneos que demonstrem a ocorrência do acidente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJMT.

5.

O indeferimento da petição inicial com base em supostas omissões formais deve ser evitado quando o autor apresenta elementos mínimos que viabilizam a análise da pretensão, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual, do devido processo legal e do acesso à justiça.

6.

O autor apresentou documentação médica e administrativa suficiente para demonstrar a existência do auxílio-doença acidentário anterior, o que configura o reconhecimento prévio do acidente de trabalho e da incapacidade laborativa, autorizando o regular processamento da ação.

7.

A ausência de impugnação específica à avaliação médico-pericial não inviabiliza a análise do pedido de auxílio-acidente, uma vez que não se trata de revisão de laudo específico, mas sim de alegação de sequela residual após a cessação do benefício anterior.

8.

A extinção do processo sem resolução de mérito, sem permitir a instrução, especialmente sem sequer citação da parte ré, ofende os princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de novo requerimento administrativo específico não impede o ajuizamento de ação para concessão de auxílio-acidente, quando precedido de concessão de auxílio-doença acidentário.

A exigência de apresentação da CAT pode ser suprida por outros documentos idôneos que demonstrem a ocorrência do acidente de trabalho.

Havendo elementos mínimos que indiquem a plausibilidade do direito alegado, deve-se privilegiar o prosseguimento do feito e a instrução probatória, evitando-se a extinção prematura do processo por vícios formais sanáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 321 e 485, I; Lei 8.213/91,
arts
. 22 e 129-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, Apelação Cível nº 1001161-31.2023.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024; TJMT, AC nº 1007725-65.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1004321-93.2025.8.11.0037, interposta pelo demandante, contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente”, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (id 328122977), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por entender que a parte autora não atendeu de forma integral às determinações para emenda da petição inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (id 328122978), sustentando que: (i) não haveria inconsistência médico-pericial a ser apontada, pois a Autarquia sequer realizou reavaliação das sequelas, sendo esse ônus do INSS nos termos do art. 86 da Lei de Benefícios; (ii) é desnecessária a apresentação de comprovante de indeferimento ou não prorrogação do benefício para configurar o interesse de agir, conforme jurisprudência do STJ (Tema 350) e do próprio TJMT; (iii) a ausência de documentos que comprovem o acidente de trabalho não justifica o indeferimento liminar da petição, sendo matéria de prova que poderia ser produzida no curso do processo.

Ao final, requer a anulação da sentença para que o processo possa ter regular prosseguimento, viabilizando-se a instrução probatória necessária ao deslinde da causa.

Transcorrido o prazo legal para apresentação das contrarrazões, sem que houvesse manifestação da parte apelada.

Parecer ministerial (id 331937376) manifestando seu desinteresse na causa.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, se trata de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada pelo demandante que alega ter sofrido acidentes nos anos de 2009 e 2021, que resultaram em fraturas na perna direita e joelho, tendo recebido auxílio-doença nos períodos de 06/07/2009 a 28/02/2010 e 26/06/2021 a 26/10/2021, sustentando que após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa como pedreiro.

O recurso de apelação interposto pelo autor questiona a sentença que indeferiu a petição inicial por não atender aos requisitos do art. 129-A da Lei 8.213/91, especificamente: a) não apontar inconsistências da avaliação médico-pericial; b) não apresentar comprovante de indeferimento administrativo; e c) não comprovar o acidente de trabalho alegado, argumentando ser desnecessário requerimento administrativo específico para auxílio-acidente após cessação do auxílio-doença e que a comprovação do acidente pode ser feita durante a instrução processual.

A sentença considerou que o autor não atendeu integralmente às determinações judiciais quanto aos requisitos documentais exigidos pelo art. 129-A da Lei 8.213/91, em especial a ausência de comprovação formal da ocorrência do acidente de trabalho (inciso II, alínea “b”) e a não apresentação de inconsistências da avaliação médico-pericial (inciso I, alínea “c”).

No entanto, entendo que a sentença deve ser anulada, pelos fundamentos a seguir.

Conforme decidido no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, não se exige a formulação de novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente quando esse benefício é pleiteado após a cessação do auxílio-doença pelo INSS.

A jurisprudência pátria já pacificou que a apresentação da CAT não é condição essencial ao ajuizamento da ação acidentária, quando a existência do acidente de trabalho pode ser comprovada por outros documentos idôneos.

Dessa forma:

“1. A exigência de comprovação da ocorrência de acidente, prevista no artigo 129-A, inciso II, alínea b, da Lei n.º 8.213/91, deve ser interpretada sistematicamente em consonância com o artigo 22, da referida lei, de modo que a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, cuja emissão é ônus do empregador, não constitui elemento obrigatório ao ajuizamento da ação acidentária, desde que o conjunto probatório comprove os fatos articulados na petição inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001161-31.2023.8.11.0037, Relator: Des (a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

“De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.” (TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso dos autos, consta documentação administrativa demonstrando que o apelante recebeu auxílio-doença acidentário (id 328122966), o que configura reconhecimento administrativo da existência do acidente e da incapacidade temporária. Tais elementos são suficientes para atender ao requisito do art. 129-A, II, “b”, da Lei 8.213/91.

O Código de Processo Civil, em seu art. 321, busca evitar o indeferimento prematuro da petição inicial, conferindo ao autor a oportunidade de emenda. No entanto, a aplicação desse dispositivo deve ser compatível com a razoabilidade, evitando-se rigor excessivo na exigência formal, especialmente em ações previdenciárias, nas quais muitas vezes o jurisdicionado carece de conhecimento técnico ou acesso fácil a documentos específicos.

Além disso, o autor cumpriu a maior parte das determinações judiciais, anexando documentos médicos com CID's compatíveis com o tipo de lesão alegada (id 328122968). Isso demonstra boa-fé processual e desejo de regular constituição do processo.

A alegada ausência de inconsistências apontadas à avaliação médico-pericial não compromete o conhecimento da causa, pois, como se observa, a ação se fundamenta no indeferimento ou cessação de benefício previamente concedido, e não em contestação direta e específica a um único laudo pericial negativo. Dessa forma, a omissão não inviabiliza o exercício da ampla defesa nem a análise de mérito da pretensão.

A jurisprudência desta corte corrobora:

“2. Demonstrado o reconhecimento do incidente laboral pela autarquia previdenciária na via administrativa, reputam-se presentes os documentos essenciais à propositura da ação que visa à concessão de auxílio-acidente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001161-31.2023.8.11.0037, Relator: Des (a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Nos termos do art. 4º e art. 6º do CPC, o processo deve se desenvolver de forma a garantir a resolução de mérito, sempre que possível, afastando soluções meramente formais. Extinguir a ação sem sequer permitir a citação da parte ré, diante da presença de elementos mínimos, contraria os princípios da efetividade processual e do acesso à justiça, previstos no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para ANULAR a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a devida instrução processual, afastando o indeferimento da petição inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026